Tribunal: CARF
Processo: 11080.734757/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734757/2017-21
ACÓRDÃO
2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEIGAN SACK RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento em razão da intempestividade da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1175/1195):
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, relativo aos anos calendário de 2011 e
2012, com a exigência do recolhimento do crédito tributário nos valores de R$ 670.306,70,
em razão da prática de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme
quadros, abaixo, expostos:

(...)

(...)
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
3

Aos 13/12/2017 o contribuinte foi devidamente cientificado da autuação, conforme
comprova o documento de Aviso de Recebimento expedido pelos Correios e juntado aos
autos (fls. 1072):
(...)
Aos 02/01/2018, o escritório de contabilidade Erick’s Contabilidade Ltda. encaminhou aos
Auditores-Fiscais Eduardo Franzen Becker e Paulo Sergio Quintela e-mail, com arquivos
anexos, solicitando a confirmação de recebimento. Dentre os arquivos, encontra se um
com título Impugnação-DraMeigan, conforme documento abaixo reproduzido:

Nesse arquivo, Impugnação-DraMeigan, consta o texto abaixo reproduzido:

(...)
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
4

(...)
Decorrido prazo legal à apresentação de defesa, a Unidade Preparadora executou a
cobrança administrativa, emitindo DARF.
Posteriormente, aos 27/02/2018, foi determinada a juntada aos autos do e-mail e do
arquivo intitulado Impugnação-DraMeigan (acima reproduzido parcialmente), que havia
sido remetido ao endereço eletrônico das autoridades fiscais responsáveis pelo
lançamento.
Ao 1o/03/2018, o contribuinte requereu juntada de manifestação de insurgência contra
cobrança que teria sido remetida, conforme se pode observar do documento
integralmente reproduzido abaixo:
(...)
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
5

(...)

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
6
(...)
Na sequência, junta as razões de impugnação que o contribuinte haveria remetido para
o endereço virtual das D. Autoridades autuantes.
Posteriormente, aos 09/03/2018, o contribuinte apresentou (protocolizou) no órgão
preparador manifestação de defesa em face da autuação inserta no presente processo:

É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por intempestividade, mantendo o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência.
Cientificada da decisão, em 30/04/2018 (fls. 1200), a contribuinte, em 21/05/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 1205/1235), insurgindo-se contra a decisão proferida, repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo os argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos: I – Tempestividade da apresentação do Recurso voluntário; II –
Dos Fatos do Recurso Voluntário: I.a) – Da NULIDADE do Ato do fiscal; II.b) – Do Princípio da
Verdade Material; III – Do Mérito do Recurso Voluntário: III.1) – Reprodução das Razões da
Impugnação que seguem: Tempestividade; O Lançamento; Preliminarmente: a) – Presunção de
Omissão de Receitas; b) – Da Absolvição; c) – Da prova Impossível; d) – Erro na Identificação do
Sujeito Passivo; Mérito: a) – Erro no lançamento; b) – Conclusão e Pedido; IV – Do Pedido do
Recurso Voluntário. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração, devendo ser admitida
a tempestividade da impugnação com o retorno dos autos à DRJ para apreciação meritória, em
respeito a não supressão de instância e aos princípios basilares do direito.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
7
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1236/1239.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Vamos aos fatos: alega a Recorrente que, ao teor das tratativas mantidas com o
AFRFB da DRF Porto Alegre – SEFIS/RS, restando assim, a exemplo das respostas às intimações
recebidas (fase oficiosa do procedimento fiscal), tempestiva a impugnação (fase litigiosa do
processo fiscal) a ele remetida via e-mail pessoal (fls. 1116) – sendo certo, ainda, que a intimação
do auto de infração de infração objeto do presente feito, ocorreu via postal (fls. 1072) – tendo sido
induzida a erro no que tange também a apresentação de defesa na forma como procedido, com
especial destaque para a informalidade do processo administrativo fiscal.
Contudo entendo que razão não lhe assiste.
Pois bem. Quanto à tempestividade da peça impugnatória visando a instauração do
litígio e ancorado na legislação de regência, em que pese as alegações trazidas, me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 1190/1195), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Considera-se arguida a tempestividade em 1o/03/2018.
O Decreto no 70.235/72 dispõe que:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
8
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;” (grifei)
Além do Decreto no 70.235/1972, vejamos os demais normativos que disciplinam o
assunto:
DECRETO 7.574/2011
Art. 15. O preparo do processo compete à autoridade local da unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregada da administração do tributo
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 24).
Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração
tributária poderá atribuir o preparo do processo a unidade da administração
tributária diversa da prevista no caput (incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art.
25).
(...)
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável (Decreto no 70.235, de 1972, art.
21, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 1o No caso de identificação de impugnação parcial, não cumprida a exigência
relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos
autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original.
§ 2o Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago ou parcelado
o crédito tributário, o órgão preparador encaminhará o processo à autoridade
competente para promover a cobrança executiva.
(...)
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem
como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
9
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
(...)
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem
da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO No 15, de 12/07/1996:
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art.151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia
e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) No 19, de 26/05/1997:
Processo Administrativo Fiscal. Remessa da impugnação pelos Correios. Para os
efeitos da tempestividade, considera-se como data da entrega a da postagem
da petição, devidamente comprovada (AR).
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro
de 1993, no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria n.o 12, de 12 de abril de
1982, do Ministério Extraordinário para a Desburocratização,
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos
Correios:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
10
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido,
a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo;
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no
envelope, quando da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário
de anexar este último ao processo nesse caso.
IN RFB 1.782/2018
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital
ou a dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - processo digital, o procedimento administrativo constituído de atos ordenados,
em formato eletrônico, principalmente digital, que tem por finalidade obter
decisão administrativa sobre demanda apresentada ou serviço requerido;
II - dossiê digital, o procedimento administrativo simplificado, de fluxo eletrônico
restrito à RFB, que tem por finalidade acolher documentos digitais para análise
pelo setor competente;
III - interessado, pessoa física ou jurídica em nome da qual houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável;
IV - procurador digital, a pessoa a quem tenham sido outorgados poderes para
representar o interessado em processo digital ou dossiê digital, formalizados
mediante procuração eletrônica ou procuração RFB, com a opção do serviço
“Processos Digitais” do sistema Procurações, de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.751, de 16 de outubro de 2017;
V - assinatura digital válida, a assinatura eletrônica vinculada a um certificado
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); e
VI - arquivos não pagináveis, os documentos digitais em formatos relacionados no
Anexo II desta Instrução Normativa, os quais não podem ser convertidos para o
formato Portable Document Format (PDF) sem perda de informação, resolução ou
característica que resulte no comprometimento da análise do conteúdo.
Art. 2o Os documentos digitais a que se refere o caput do art. 1o deverão ser
produzidos ou reproduzidos no formato PDF, padrão ISO 19005-3:2012 (PDF/A -
versões PDF 1.4 ou superior) ou nos formatos de compactação de dados de
extensões denominadas “.zip” ou “.rar”.
Parágrafo único. Somente os arquivos não pagináveis, definidos no inciso VI do
parágrafo único do art. 1o, poderão compor os arquivos nos formatos de
compactação de dados de extensões “.zip” ou “.rar”, observada a nomenclatura de
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
11
arquivos digitais e as orientações estabelecidas no Anexo I desta Instrução
Normativa.
(...)
Art. 5o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por meio do
e-CAC, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço, ao qual o interessado
terá acesso mediante assinatura digital válida.
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a juntada
de documentos por meio do e-CAC.
§ 2o Não serão aceitos, para juntada ao processo digital ou ao dossiê digital, os
documentos que não guardem relação de pertinência com o processo, com o
dossiê ou com o serviço previamente requerido.
Art. 6o Em caso de atendimento presencial, na hipótese prevista no § 1o do art. 3o,
o interessado ou o seu procurador digital deverá apresentar ao servidor da RFB os
documentos necessários à análise do processo ou os exigidos para a obtenção do
serviço requerido, para que que seja realizada a solicitação de juntada ao processo
digital ou ao dossiê digital, ressalvado o disposto no art. 15.
§ 1o Os documentos a que se refere o caput devem estar em formato digital e
validados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA),
disponível no sítio da RFB, no endereço informado no caput do art. 5o.
§ 2o Depois da validação a que se refere o § 1o, o Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais (Read) com um código de identificação geral (hash), gerado pelo SVA,
deverá ser assinado eletronicamente com assinatura digital válida, por meio do
programa assinador disponível no sítio da RFB, pelo interessado ou pelo
responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou por
procurador digital.
§ 3o Os arquivos digitais deverão estar em pasta específica que conterá somente
arquivos validados pelo SVA, gravados no mesmo dispositivo móvel que o Read,
observado o disposto no Anexo I desta Instrução Normativa.
§ 4o O dispositivo móvel com os arquivos digitais validados pelo SVA e com o Read
assinado eletronicamente deverá ser entregue à unidade da RFB onde será
realizado o atendimento presencial.
§ 5o A assinatura eletrônica gravada no Read constitui prova de autenticidade dos
documentos originais sob guarda do interessado, dos quais foram gerados os
arquivos digitais entregues à unidade de atendimento.
Art. 7o A recepção de arquivos digitais gravados no dispositivo móvel fica
condicionada à confirmação, pela unidade de atendimento, do código hash
constante do Read, por meio do qual será verificada a correspondência entre os
arquivos digitais entregues e aqueles para os quais foi solicitada juntada ao
processo digital ou ao dossiê digital.
§ 1o Depois da confirmação do código hash o atendente assinará uma via do Read e
a devolverá ao interessado, a qual será o comprovante de entrega dos arquivos
digitais à RFB.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
12
§ 2o A confirmação do hash atesta a correspondência entre os arquivos entregues e
os que foram juntados ao processo digital ou ao dossiê digital.
§ 3o Se for constatada qualquer divergência por meio do código hash, os arquivos
digitais não serão recebidos.
(...)
Art. 12. As declarações constantes dos arquivos digitais assinados com a utilização
de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, transmitidos por meio
do e-CAC ou entregues presencialmente mediante utilização do programa
assinador disponível no sítio da RFB, nos termos desta Instrução Normativa,
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma prevista no § 1o do
art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Art. 13. O interessado é responsável pelo conteúdo do documento digital entregue
e por sua correspondência fiel ao documento original, inclusive em relação ao
documento digital por ele entregue ao agente público para recepção e juntada ao
processo digital ou ao dossiê digital.
Dos normativos acima reproduzidos, observa-se que o contribuinte poderia ter: (i)
protocolizado a defesa na Delegacia da RFB com jurisdição sobre o seu domicílio tributário
(órgão preparador); (ii) remetido a manifestação pelos correios, respeitado o ADE Cosit no
19/97; (iii) ou solicitado a juntada digital da impugnação, na forma disposta na IN RFB no
1.782/2018.
Nesse sentido, o contribuinte informa ter encaminhado documento por e-mail para as
Autoridades Fiscais, aos 02/01/2018, documento que não fora apresentado
(protocolado) ao órgão preparador senão em MARÇO/2018.
Doutro lado, não há previsão normativa de que remessa de impugnação por e-mail para
as Autoridades Fiscais Lançadoras seja forma de apresentação de defesa perante o órgão
preparador. Os normativos são claros, e o contribuinte foi cientificado, pela autuação,
das formalidades à apresentação da defesa.
Ora, a D. Autoridade Fiscal não se confunde com a Unidade da RFB de Jurisdição do
contribuinte. Além desse equívoco, observa-se a inexistência de previsão normativa de
utilização de endereço virtual para apresentação de defesa processual.
Sendo assim, o documento de defesa apresentado pelo contribuinte, na forma prevista
nos normativos, data de MARÇO/2018.
A Notificação de Lançamento foi enviada por via postal, tendo sido recebida em
13/12/2017, conforme AR - Aviso de Recebimento, de forma que o prazo para
apresentação da impugnação iniciou-se em 14/12/2017 (quinta-feira), encerrando-se em
12/01/2018 (sexta-feira).
Considerando que a defesa somente fora apresentada, de forma regulamentar, em
MARÇO/2018, é imperioso declarar a manifesta intempestividade do documento.
Não há prova de que os arquivos remetidos por e-mail para as Autoridades Fiscais tenham
sido protocolados pelo contribuinte (obrigação e ônus do contribuinte) no Órgão
Preparador (Unidade da RFB com jurisdição sobre o contribuinte), no prazo legal de 30
dias a contar da cientificação da autuação.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.360 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734757/2017-21
13
Alegação de que a Autoridade Fiscal teria recebido, por e-mail e protocolado, pelo
contribuinte, impugnação em outro caso (mesmo que essa situação tivesse ocorrido, o
que não se comprovou) não tem o condão de alterar os normativos e exonerar o
contribuinte das suas obrigações, e dos formalismos legais à apresentação da defesa.
CONCLUSÃO:
Isto posto, considerando que no período de 14/12/2017 a 12/01/2018 não se comprovou
a apresentação de defesa perante o órgão preparador - não sendo o e-mail dirigido aos
Auditores-Fiscais responsáveis pela autuação meio formal e regulamentar à apresentação
da impugnação -, declaro intempestiva a defesa protocolizada, de forma a restar não
conhecida a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído.
De fato, consoante a realidade processual e ancorado na legislação de regência,
indene de dúvida que o auto de infração para cobrança do crédito tributário apurado foi enviado
ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia 13/12/2017 (quarta-feira), ao
teor do AR anexado aos autos (fl. 1072).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 14/12/2017 (quinta-feira),
se encerrando impreterivelmente no dia 12/01/2018 (sexta-feira). Assim, a peça impugnatória
apresentada somente em 09/03/2018 (fls. 1145/1172) – via os canais regulamentares, normativos
e legais – é intempestiva.
Diante dos fatos e ancorado na legislação aplicável ao processo administrativo fiscal
(PAF) – sobretudo, diga-se de passagem, sendo a Recorrente ex-conselheira deste CARF, portanto
conhecedora das normas/dispositivos legais que regem o PAF, diante ofício outrora exercido –
uma vez ocorrida via postal, em 13/12/2017 (fls. 1072), a ciência regular e válida do auto de
infração lavrado (cujo fato não se nega), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar
o débito, trintídio este encerrado no dia 12/01/2018. Portanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória regularmente apresentada em 09/03/2018 (fls. 1445).
Destarte, firmado o entendimento que a decisão recorrida deve ser mantida quanto
ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a apreciação de
quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1254
DF CARF MF
Original